Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736114-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: GRACILIANO MONTELO DE SOUSA DESPACHO Considerando que o recurso interposto no ID 77253083 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado no ID 77253095 tão somente para desconsiderar a referida peça processual. Cumpra-se o despacho de ID 76804791, remetendo-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024